Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS. PRESERVAÇÃO DE FRUTOS CIVIS. REVERSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra decisão que determina, em tutela de urgência, o depósito judicial da integralidade dos aluguéis relativos a imóvel em copropriedade, para preservação dos frutos civis até o julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a determinação de depósito judicial configura indevida antecipação de efeitos satisfativos e se atende aos requisitos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indevido o conhecimento de pedidos recusais cuja providência já consta da decisão recorrida, em razão de manifesta ausência de interesse, bem como de razões que se encontram dissociadas dos fundamentos da decisão.
4. O depósito judicial não implica transferência direta de valores, tampouco altera a administração do bem ou os contratos de locação, preservando apenas os frutos civis durante o curso processual.
5. A medida é reversível, pois mantém a disponibilidade jurisdicional dos valores, que podem ser restituídos à parte reconhecida como titular ao final da lide.
6. A probabilidade do direito se evidencia pela demonstração de recebimento exclusivo dos frutos civis por um dos coproprietários, sem repasse proporcional.
7. O recebimento de aluguéis exclusivamente por apenas um dos coproprietários, assim como a pendência de apuração detalhada na ação de exigir contas reforça o perigo de dissipação dos valores, justificando a preservação cautelar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3o.